Tribunal: TJES
Processo: 5001791-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JOAO VICTOR MARTINS ENNES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro ao afastar a alegação da embargante de que teria ocorrido violação à coisa julgada, reconhecendo expressamente o voto condutor que “
os elementos probatórios constantes dos autos afastam a alegação da recorrente de que a doença acobertada pela coisa julgada seria diversa daquela que atualmente acomete o recorrido, devendo a agravante autorizar e executar o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do agravado, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham, pois trata-se de uma de determinação acobertada pela coisa julgada
.”.

2.
Afastada expressamente a alegada violação à coisa julgada, diante do reconhecimento de que o tratamento atualmente pleiteado está abarcado na condenação imposta nestes autos, não há que se falar em omissão.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001791-17.2023.8.08.0000

Embargante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi

Embargado:
João Victor Martins Ennes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi

contra o acórdão (id nº 5254991) que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento por ela interposto
e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante
aduz que o acórdão foi omisso, pois deixou de se pronunciar de forma expressa sobre os artigos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada, quais sejam: 494, 502, 503, 505, 507 e 508. Segundo afirma, o estado de saúde do autor mudou e a atual doença, sendo ou não em decorrência da doença anterior, é diferente e o tratamento atualmente pleiteado é para outra doença, que não está abarcada na condenação imposta nestes autos, não sendo possível exigir da embargante tal tratamento neste momento processual.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A suposta omissão alegada pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

O acórdão recorrido foi claro ao afastar a alegação da embargante de que teria ocorrido violação à coisa julgada, reconhecendo expressamente o voto condutor que “
os elementos probatórios constantes dos autos afastam a alegação da recorrente de que a doença acobertada pela coisa julgada seria diversa daquela que atualmente acomete o recorrido, devendo a agravante autorizar e executar o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do agravado, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham, pois trata-se de uma de determinação acobertada pela coisa julgada
.”.

Portanto, afastada expressamente a alegada violação à coisa julgada, diante do reconhecimento de que o tratamento atualmente pleiteado está abarcado na condenação imposta nestes autos, não há que se falar em omissão.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.